Tribunal: TCU
Processo: 014.744/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção do Terminal de Passageiros (TPS) do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista - BA. Análise das respostas às diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria nas obras de construção do Terminal de Passageiros (TPS) do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista/BA, realizada de 7/5/2018 a 22/6/2018 pela Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia e pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar saneado o achado III.1 do relatório de fiscalização (condicionantes do Licenciamento Ambiental com prazos vencidos, sem atendimento ou com atendimento insatisfatório), à vista da adoção das medidas corretivas pertinentes, nos termos do art. 23, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 280, de 15 de junho de 2016; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia e à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC); 9.3. arquivar os autos.